Tribunal: TJDFT
Processo: 0724334-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724334-22.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRJ FARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIO VICENTE ARAUJO DE BONI D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MRJ FARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA contra a seguinte decisão proferida no “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” ajuizada em face de COLUMBIA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA: “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera (R$ 716,50) , mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado (R$ 850.824,00), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. No mais, prossiga-se com a intimação da penhora de ID 127616864, com a expedição de mandado de intimação. (...) Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão de ID 129174891, haja vista que a parte não inovou em suas alegações sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. No mais, prossiga-se com a intimação da penhora de ID 127616864, com a expedição de mandado de citação de intimação da penhora de ID 127616864.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator